Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DESPESAS MENSAIS DISCORDANTES. REDUÇÃO.
1. Reduz-se o valor dos alimentos provisórios quando as despesas mensais da criança são menores que as indicadas inicialmente, para adequação ao binômio necessidade/possibilidade. No caso, minorados de 150% para 100% do salário mínimo.
2. Inviável a condenação por litigância de má-fé quando não há comprovação de dolo. Precedentes.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu.